Tribunal: TJBA
Processo: 8000261-25.2023.8.05.0253
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000261-25.2023.8.05.0253 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): APELADO: MARIA APARECIDA AZEVEDO BARBOSA Advogado(s):SIDINEY PIRES SANTANA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Contratação de servidora como Oficineira por Município, sem concurso público, por período superior a 11 anos, após instituição de Regime Jurídico Único estatutário. Sentença que condenou o ente público ao pagamento do FGTS não depositado (2017-2020). Apelação do Município visando limitar a condenação aos valores efetivamente depositados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da nulidade do vínculo funcional administrativo gera direito ao pagamento integral do FGTS não depositado ou se este direito se limita apenas ao levantamento de valores eventualmente recolhidos pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação de servidor público após a Constituição Federal de 1988 sem prévia aprovação em concurso público encontra óbice em seu art. 37, II e §2º, sendo nula de pleno direito, não gerando quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo quanto ao pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e ao FGTS. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas de Repercussão Geral 308, 191 e 916, consolidou o entendimento de que é devido o recolhimento do FGTS nas hipóteses de contratação irregular ou nula pela Administração Pública, não se restringindo tal direito ao levantamento de eventuais valores depositados, mas abrangendo o pagamento integral da verba não recolhida. A pretensão do Município apelante contraria a jurisprudência consolidada que reconhece o direito ao FGTS como efeito patrimonial residual da nulidade do contrato, independentemente de prévio depósito, em observância aos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO Negado provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 8000261-25.2023.8.05.0253, em que figuram como Apelante/Réu o MUNICÍPIO DE TANHAÇU e como Apelada/Autora MARIA APARECIDA AZEVEDO BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação e à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.